Tribunal: TJSP
Processo: 2354120-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da executada. Alegação de desrespeito à ordem prevista no art. 835, do CPC, e ofensa ao princípio da menor onerosidade. Ordem do art. 835, do CPC, que, no entanto, é meramente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da executada. Alegação de desrespeito à ordem prevista no art. 835, do CPC, e ofensa ao princípio da menor onerosidade. Ordem do art. 835, do CPC, que, no entanto, é meramente preferencial. Penhora das quotas sociais que, ademais, não ofende o princípio da menor onerosidade, pois não indicados outros bens mais eficazes e menos onerosos pela executada, consoante impõe o parágrafo único, do art. 805, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.